Tribunal: TJMT
Processo: 1005639-20.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEUZA MARIANO LOUREIRO - CPF: 345.284.311-49 (RECORRENTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), CARLOS EMILIO LOUREIRO - CPF: 021.698.131-01 (RECORRENTE), HELTON MARIANO LOUREIRO - CPF: 033.991.481-51 (RECORRENTE), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCLUSÃO. ART. 373, I DO CPC. AUSENCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA PARA JUNGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2.

O fato de o
de cujus
ter sido admitido na empresa, não lhe garante a participação automática no grupo segurável.

3.

No caso em tela, o senhor Romildo Loureiro foi admitido na empresa quando já estava em vigência o contrato de seguro, e veio a óbito após pouco mais de dois meses da sua admissão na empresa. Assim, caberia a parte autora demonstrar que houve a devida inclusão do senhor Romildo Loureiro no grupo segurado com a proposta de adesão individual, conforme previsto na proposta de contratação de seguro em grupo (ID. 26161160).

4.

Desobediência ao previsto no artigo 373, inciso I do CPC. Ausência de prova da inclusão, não há se falar em pagamento de indenização securitária.

5.

Embargos acolhidos com efeito infringentes para prover o recurso inominado apresentado pela empresa demandada, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO POR EMPRESA EM FAVOR DE SEUS EMPREGADOS. OCORRÊNCIA DO SINISTRO MORTE. NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITOS ESTIPULADOS NA APÓLICE PREENCHIDOS. SEGURADO QUE FAZIA PARTE DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS DA EMPRESA ESTIPULANTE NO MÊS DO SEU FALECIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por Cleuza da Silva Mariano, Helton Mariano Loureiro e Carlos Emílio Loureiro em face de Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A. Em síntese os autores r
elataram que são herdeiros do Sr. Romildo Loureiro, beneficiário de apólice de seguro, referente a contratação de seguro coletivo de vida, no qual a empresa Celso Miura Fazenda Eldorado aderiu seguro para seus funcionários, com diversas garantias, dentre eles a cobertura para risco de morte.

2. Aduziram que a morte do Sr. Romildo foi comunicada à ré, que denegou expressamente o benefício, ao argumento de que o falecido, não figurava na condição de segurado, uma vez que quando da contratação do seguro em 11/11/2016 não integrava o rol de funcionários da empresa.

3. O sinistro pelo qual os autores querem ser indenizados – morte do segurado – ocorreu em 30/06/2017 (id nº 54568530) e, resulta incontroverso que o falecido, cônjuge e genitor dos autores obteve estipulação em seu favor, por meio de seu empregador Celso Miura, que firmou com a ré contrato de seguro de vida em grupo
(Apólice nº 1019300515688),
com vista assegurar benefícios para seus funcionários, dentre eles, morte por qualquer causa, invalidez permanente por acidente e assistência funeral individual.

4. Para negar a cobertura pela qual se obrigou, a seguradora alega que o sinistrado não estava devidamente registrado na empresa estipulante quando da assinatura do contrato em 11/11/2016, sendo que a contratação do
de cujus
ocorreu em 10/04/2017. Ou seja, diz que não tem obrigação de pagar a indenização porque deveria a sinistrada constar na lista de segurados na data da contratação do seguro.

5. No entanto, compulsando-se os autos, pode-se verificar que o Sr. Romildo Loureiro constava no Cadastro Geral de Empregadores da empresa contratante, sendo inequívoco que o falecido fazia parte do quadro de funcionários da empresa Celso Miura Fazenda Eldorado na data do sinistro que ocorreu após a contratação do seguro (id nº 54568529).

6. Por oportuno, destaco que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva, consubstanciado no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado nos termos do que dispõe o artigo 757 do Código Civil.

7. Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizada pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos dos do art. 422 do CC. Assim, a interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo
in dubio pro misero
, ou seja, as favor do consumidor, consoante previsão do artigo 6º, inciso IV e VIII e 47 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Portanto,
restou demonstrado no caso em tela a contratação do seguro de vida em grupo pela empresa Celso Miura Fazenda Eldorado através da apólice nº 1019300515688, igualmente, o falecimento do genitor/cônjuge dos autores, em 30/06/2017, bem como, comprovado que o
de cujus
fazia parte do quadro de funcionários da empresa contratante do seguro e, portanto, do grupo segurado, conforme registrado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED da empresa contratante.

9. Nestas circunstâncias, estando preenchidos os requisitos estipulados na apólice do seguro de vida em grupo tenho que é devida a indenização securitária por morte ora pretendida nos termos reconhecidos na sentença objurgada, mormente porque o contrato de seguro não pode ser interpretado em desfavor do segurado ou de seus beneficiários.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

12. Condeno a Recorrente
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

A empresa Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não houve análise da preliminar de cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja acolhida a preliminar suscitada e a remessa dos autos a primeira instância para a produção da referida prova.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração, foi oportunizado a Embargada/Recorrida a manifestar-se, a qual apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 535 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta reforma, tendo em vista que a preliminar de cerceamento de defesa não fora analisada, exsurgindo daí a omissão apontada.

Assim,
revendo posicionamento anteriormente adotado,
verifico que assiste razão a parte embargante, visto que desde a contestação foi pleiteado ao magistrado para que fosse expedido ofício à Estipulante e empregadora, com o fim de se verificar se o Embargado estava incluído no rol de segurados. Todavia, em momento algum se verifica que o pedido de prova foi analisado, o que, de fato, prejudicou o réu.

Assim, tendo em vista a omissão constatada em face à devida análise da preliminar arguida pela defesa, mecanismo que assegura a paridade de armas, o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes é medida que se impõe.

Em uma análise mais acurada dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau se baseou apenas nos documentos unilaterais juntados com a inicial, sendo ainda, que tais documentos não foram analisados de forma adequada e justa.

Diante disso,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a nulidade do Acórdão impugnado, a fim de que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença de origem.

Com base na economia processual e na teoria da causa madura, mormente porque entendo que as provas juntadas não foram sopesadas de forma correta, passo o julgamento do mérito processual.

Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida, em que a parte reclamante sustenta que é beneficiária do
de cujus
Romildo Loureiro, falecido em 30/06/2017, o qual era segurado da empresa Celso Miura, estipulante do contrato discutido nos autos, e que lhe é devido o valor de cobertura em razão de morte.

Em que pese os argumentos trazidos pela parte autora, tenho que os pedidos iniciais não merecem prosperar.

Isso porque, é sabido que o contrato de seguro obriga o segurador, mediante pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo a pessoas ou a coisa contra riscos.

No entanto, o recebimento do prêmio, não imputa o pagamento automático da indenização, devendo ser comprovada a contratação da apólice, o pagamento do prêmio, e, no caso em tela, a inclusão do funcionário no grupo segurável.

É fato incontroverso que foi realizado o contrato de seguro em grupo entre o estipulante Celso Miura e o Embargante, sendo que a discussão se dá quanto a inclusão do
de cujos
na apólice do seguro.

No caso, observa-se através do Documento de ID. 54568526 que a vigência da apólice era do período de 10/11/2016 até a data de 10/11/2017, e que o
de cujos
foi admitido na data de 10/04/2017 (ID. 54568529), e seu falecimento veio a ocorrer em 30/06/2017 (ID. 54568530).

Muito embora a parte autora afirme que existe vínculo no que tange a referida apólice, não há provas nos autos de que fazia parte do grupo segurável.

Consta nas condições de aceitação para implantação da apólice que (ID. 54569954):

“CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃOO PARA IMPLATAÇÃO DA APÓLICE

O preenchimento da Proposta de Adesão Individual será obrigatório para todas as vidas, ficando facultado a CAMPEMISA a solicitação do envio deste documento no momento da implantação. Caso não seja solicitado, o ESTIPULANTE ficará responsável pela guarda desse documento e deverá apresenta-lo a CAMPEMISA quando for solicitado.

Após este momento qualquer adesão ao seguro será considerada nova inclusão e deverá ser informada nos arquivos de movimentação. O preenchimento da Proposta de Adesão Individual será obrigatório para as novas adesões
.” Grifei.

Vê-se, portanto, que cabia ao estipulante a inclusão e a devida comunicação para que fosse possível novas adesões. O fato de o
de cujus
ter sido admitido na empresa, não lhe garante a participação automática no grupo segurável.

No caso em tela, conforme já demonstrado acima, o senhor Romildo Loureiro foi admitido na empresa quando já estava em vigência o contrato de seguro, e veio a óbito após pouco mais de dois meses da sua admissão na empresa.

Assim, caberia a parte autora demonstrar que houve a devida inclusão do senhor Romildo Loureiro no grupo segurado com a proposta de adesão individual, conforme previsto na proposta de contratação de seguro em grupo (ID. 26161160).

Ocorre, que os documentos juntados na inicial nada indicam neste sentido, apenas atestam a sua admissão na empresa, não sendo razoável impor a Seguradora obrigação de indenizar, ante a ausência de efetiva comprovação da inclusão do genitor dos autores na apólice.

Nem mesmo pode-se cogitar atribuir a empresa requerida a incumbência de tal prova, visto tratar-se de prova negativa, a qual, imputa-se à autora a apresentação do mínimo de prova do liame contratual supostamente existente no tocante a apólice discutida nos autos, conforme previsão do artigo 373, inciso I do CPC.

Sendo que o referido artigo estabelece que
compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela
, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, não comprovada a inclusão do
de cujus
na apólice, não há falar em responsabilidade da seguradora ao pagamento de indenização.

Destarte, os presentes embargos de declaração merecem ser acolhidos para o fim de modificar a
decisum
embargada.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito
ACOLHO-OS
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e via de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021